Tribunal: TJPA
Processo: 0812072-03.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10458 - Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812072-03.2021.8.14.0028

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, CONFINANTE DO LADO DIREITO, CONFINANTE DO LADO ESQUERDO, CONFINANTE DOS FUNDOS DO IMÓVEL

APELADO: MARIA DO PERPETUO SOCORRO PEREIRA HOLANDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO: 0812072-03.2021.8.14.0028

COMARCA DE ORIGEM: Castanhal – 3ª Vara Cível e Empresarial

EMBARGANTE: Banco do Brasil S.A.

EMBARGADA: Maria do Perpétuo Socorro Pereira Holanda

RELATOR(A): Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Ausência de vícios. Rediscussão da matéria. Caráter protelatório. Aplicação de multa.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência em ação de usucapião extraordinária, reconhecendo a aquisição do domínio pela parte autora. O embargante alega omissões relativas à suficiência da prova da posse, à existência de arrematação do imóvel em execução e à fixação dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se o acórdão recorrido incorreu em omissões relevantes quanto à análise da posse e da arrematação judicial e de que os honorários advocatícios foram fixados em descompasso com os critérios legais;

(ii) aferir se os embargos de declaração estão sendo utilizados como sucedâneo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão impugnado enfrentou, de forma clara e fundamentada, todos os argumentos veiculados na apelação, não havendo omissões, contradições ou obscuridades.

4. A tese de arrematação do imóvel já foi rechaçada, considerando a ausência de posse efetiva pelo arrematante, nos termos da jurisprudência do STJ.

5. Os honorários foram fixados em conformidade com o art. 85, § 2º, do CPC, endo sido respeitados os parâmetros legais de proporcionalidade.

6. A parte embargante utilizou os aclaratórios para reabrir debate já superado no julgamento da apelação, em manifesto caráter protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Tese de julgamento:
"1. É incabível o uso de embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida no acórdão, sem a existência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 2. Configura-se o caráter manifestamente protelatório do recurso quando a parte o utiliza como sucedâneo recursal, sujeitando-se à sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no processo nº 0812072-03.2021.8.14.0028, em que é embargante Banco do Brasil S.A. e embargada Maria do Perpétuo Socorro Pereira Holanda:

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com a
aplicação de multa de 1% (um por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, em conformidade com o relatório e o voto do Relator, que passam a integrar o presente julgado.

Belém-PA, [data e hora do sistema].

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO: 0812072-03.2021.8.14.0028

COMARCA DE ORIGEM: Castanhal – 3ª Vara Cível e Empresarial

RECORRENTE: Banco do Brasil S.A.

RECORRIDA: Maria do Perpétuo Socorro Pereira Holanda

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Banco do Brasil S.A.
em face do v.
acórdão
proferido por esta Colenda 2ª Turma de Direito Privado, que negou provimento à apelação interposta pelo ora embargante, mantendo a sentença que reconheceu a procedência do pedido de usucapião formulado por
Maria do Perpétuo Socorro Pereira Holanda
.

A decisão embargada, conforme consta dos autos, entendeu presentes os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião ordinária, conforme previsão do art. 1.238 do Código Civil, e fixou honorários advocatícios sucumbenciais, os quais, segundo a parte embargante, foram arbitrados de forma exorbitante.

Em suas razões, o embargante sustenta, em síntese:

(i)

omissão quanto à análise da suficiência das provas colacionadas aos autos para fins de configuração dos requisitos legais da usucapião, notadamente a continuidade e pacificidade da posse;

(ii)

ausência de enfrentamento da alegação de que o imóvel usucapiendo foi objeto de arrematação judicial em execução movida pelo próprio Banco do Brasil, o que inviabilizaria a aquisição originária da propriedade;

(iii)

omissão no tocante à alegação de exorbitância dos honorários advocatícios fixados, com pleito de sua redução para R$ 5.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC;

(iv)

necessidade de prequestionamento para fins de interposição de recursos excepcionais às instâncias superiores.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar as omissões indicadas e, subsidiariamente, que se reconheça o prequestionamento das matérias impugnadas.

Contrarrazões pela manutenção do acórdão.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia trazida à apreciação deste colegiado por meio dos presentes
embargos de declaração
cinge-se à alegação de suposta omissão no v. acórdão anteriormente proferido, o qual negou provimento à apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A., mantendo a sentença que reconheceu o domínio da parte autora sobre o imóvel objeto da lide, com base na usucapião extraordinária.

Todavia, ao compulsar os autos, constato que
não subsiste qualquer vício na decisão embargada
que justifique sua modificação ou integração. O acórdão é claro, coerente e fundamentado, tendo enfrentado de forma minuciosa todas as teses apresentadas no recurso de apelação.

A alegação de omissão quanto à ausência de prova da posse mansa e pacífica, bem como do
animus domini
, foi devidamente refutada no voto condutor. Nele se demonstrou que os requisitos previstos no art. 1.238 do Código Civil foram cumpridos, notadamente a posse prolongada, contínua e sem oposição, confirmada por provas testemunhais e documentais. A tese de que a posse decorreria de comodato restou igualmente afastada diante da inexistência de qualquer contrato ou relação jurídica nesse sentido.

No que se refere à arrematação do imóvel em execução judicial, o acórdão explicitou que tal circunstância
não impede a aquisição originária por usucapião
, mormente quando o adquirente não exerce a posse direta sobre o bem. Esse entendimento, inclusive, é pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme precedentes transcritos na decisão embargada.

Por fim, quanto à pretensão de rediscutir os
honorários advocatícios
, o acórdão foi expresso ao reconhecer a adequação do percentual fixado em 10% sobre o valor da causa, com base nos critérios legais do art. 85, § 2º, do CPC, afastando qualquer desproporcionalidade.

Assim,
os embargos de declaração manejados não se prestam à rediscussão do mérito da causa
nem à substituição de recurso cabível. A parte embargante pretende, na verdade, reabrir o debate de questões já exaustivamente analisadas, o que não se coaduna com a natureza integrativa do presente recurso (art. 1.022 do CPC).

Diante do
caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração
, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil:

"Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa."

Neste caso,
fixo a multa em 1% (um por cento)
sobre o valor atualizado da causa, a ser suportada pelo embargante,
Banco do Brasil S.A.
, nos termos legais.

Ante o exposto, voto por CONHECER E REJEITAR os embargos de declaração
, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, em razão do seu caráter manifestamente protelatório.

É como voto.

Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Des. Relator.

Belém, 30/06/2025